Tribunal: TJSP
Processo: 1027639-92.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contratos bancários. Financiamento de veículo. Ação revisional. Sentença de improcedência. IOF. Possibilidade de atribuição do pagamento ao consumidor (tema 621 do STJ). Seguro. Liberdade de contratação comprovada (tema 972 do STJ). Falta de prova de prejuízo pela contratação de empresa do mesmo grupo econômico do banco apelado. Venda casada não caracterizada. Tarifa de registro.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contratos bancários. Financiamento de veículo. Ação revisional. Sentença de improcedência. IOF. Possibilidade de atribuição do pagamento ao consumidor (tema 621 do STJ). Seguro. Liberdade de contratação comprovada (tema 972 do STJ). Falta de prova de prejuízo pela contratação de empresa do mesmo grupo econômico do banco apelado. Venda casada não caracterizada. Tarifa de registro. Serviço comprovadamente prestado (tema 958 do STJ). Cobrança legítima. Juros contratados (1,1% ao mês) maiores do que a taxa mínima do mercado (0,79% a. m.). Diferença não implica abuso. Ausência de prova de que juros contratados em situações semelhantes sejam muito inferiores (tema 27 do STJ). Abusividade da taxa de juros não demonstrada. Recurso do consumidor improvido.